Tribunal: TJBA
Processo: 8056699-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056699-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: NARAILDES SILVA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFIRMAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA 410, DO STJ. OCORRÊNCIA. EXCESSO NO MONTANTE TOTAL DA MULTA DIÁRIA NÃO CONSTATADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA.

1. De início, afasto a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, pois a alegação de hipossuficiência financeira da parte presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. A presunção pode ser afastada ante a comprovação, no caso concreto, de que a parte alegante possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou da família, fato não demonstrado, sobretudo porque a impugnação foi suscitada com argumentos genéricos e despida de qualquer documento comprobatório.

2. No mérito, a controvérsia consiste: I) na existência de intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação de fazer; II) em eventual excesso no montante total das astreintes; III) na possibilidade de condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. De logo, verifico que a apelação não merece trânsito no que diz respeito ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios porque lhe falta requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse, uma vez que não houve tal condenação.

4. Verifica-se, ainda, que houve a intimação pessoal do apelante para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410, do STJ, conforme consta no ID 44589171, certidão da Oficiala de Justiça afirmando que intimou “o Banco do Brasil S/A, para tomar ciência e cumprir o determinado na decisão liminar nele constante - ID 120414923 – sendo recebimento acusado pela funcionario Ednaldo Magalhães - matricula 26909774 - Gerente de Módulo - Ag. Av. Estados Unidos/Comércio, que aceitou a contrafé e seu anexo, exarando carimbo e assinatura no mandado”.

5. Ademais, no que diz respeito ao montante executado, a penalidade impugnada somente atingiu tal monta em razão da recalcitrância da própria parte executada em cumprir a decisão judicial, valendo frisar que, no caso concreto, a multa diária (R$50,00), e o montante total atingido (R$12.250,00 – ID 44589204) - restando pendente o pagamento de R$6.000,00 - não se mostram excessivos ou violadores da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8056699-90.2019.8.05.0001
, em que é Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelada
NARAILDES SILVA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer,
parcialmente, a apelação
e, na parte conhecida,
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.